Tribunal: TJDFT
Processo: 0719928-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
1. A questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Não há que se falar em desídia por parte do Juízo, se a tramitação processual vem se desenvolvendo a tempo e modo necessários à persecução penal.
3. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que mantem a segregação cautelar do paciente, diante da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública, tendo em vista a reiteração delitiva.
4. Se nenhuma das medidas alternativas à prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se revela suficiente e eficaz para a garantia da ordem pública, impõe-se a segregação cautelar do paciente.
5. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.